Tribunal: CARF
Processo: 13896.902351/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902351/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.096 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO
CONHECIMENTO
O litígio sobre declaração compensação envolve o exame da legitimidade do
direito creditório e a possibilidade de ser utilizado via restituição/ressarcimento
e compensação.
Portanto, argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados não
integram a lide e, por conseguinte, não devem ser conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recuso voluntário, não conhecidos os argumentos atinentes ao cálculo dos
débitos compensados, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em julgamento o PER/DCOMP 41240.78845.180911.1.1.01-7405 atrelado ao
1o trimestre calendário de 2008 - fls. 44/93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902351/2012-11
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902351/2012-11

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 16/04/2012 (fl. 40), a
interessada apresentou em 16/05/2012 - fl. 2, a manifestação de inconformidade de fls.
2/7, nos seguintes termos:

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902351/2012-11

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 09-
69.754 não foi ementado. Transcrevo trechos do voto condutor:
“(. . .)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902351/2012-11

Inicialmente, cabe esclarecer que em relação à suspensão da exigibilidade dos
débitos relacionados nas compensações declaradas, isso já se deu pela apresentação da
manifestação de inconformidade que instaurou a presente lide, de acordo com o § 11
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e artigo 151-III do CTN. Cabe ainda informar que a
suspensão da exigibilidade não se estende a possíveis valores excedentes ao total do
crédito pleiteado.
(. . .)
De pronto, cumpre registrar que a impugnante se equivocou ao afirmar que a
diferença entre o crédito solicitado no PER 41240.78845.180911.1.1.01-7405,
R$40.704,13, e o valor que foi reconhecido no DDE sob análise, R$37.790,23,
corresponderia a R$2.464,23. Na simples operação aritmética aventada pelo pólo
passivo tem-se como resultado o valor de R$2.913,90.
Com relação ao crédito sob o CFOP 1.102 - Compra p/ Comercialização, no
valor de R$2.464,23 - PER fl. 46, para o qual a contribuinte aduz que o programa
PER/DCOMP errou ao considerá-lo válido como crédito passível de ressarcimento,
vez que entende que tal valor não poderia compor créditos de IPI, se equivoca
novamente, pois, embora não possa ser incluído como crédito ressarcível, pode sim ser
aproveitado em procedimento de compensação de débitos, porém, como crédito não
ressarcível. Essa possibilidade de aproveitamento decorre quando da aquisição de
insumo - matéria prima, produto intermediário e material de embalagem -
normalmente utilizado pela empresa adquirente na industrialização de seus produtos,
mas que, sem que tenha passado pelo processo de industrialização, venha a ser
revendido, operação na qual a empresa se enquadra como equiparado a industrial,
nos termos do § 4o do art. 9o do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002).
(. . .)
Acerca da alegação de ter sido induzida ao erro pela falha no programa
PER/DCOMP, falha essa, segundo a reclamante, não acompanhada pelo Despacho
Decisório de fls. 41/43, equivoca-se mais uma vez, visto que aquele valor foi sim
incluído nos cálculos que resultaram na conclusão do citado Despacho Decisório,
conforme se observa do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, à fl.
42, na linha referente a Janeiro/2008 e na coluna "Créditos Não Ressarcíveis
Ajustados". Por meio desse demonstrativo foi fixado o saldo credor a ser utilizado na
compensação pleiteada na DCOMP 30939.01872.180911.1.3.01-1176, tudo conforme
a legislação de regência.

Portanto, da análise da apuração realizada, por meio do referido DDE, não se
confirmou a ocorrência da falha no programa PER/DCOMP alegada pela impugnante.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902351/2012-11

(. . .)
Sobre os acréscimos moratórios, tem-se que a partir da data de vencimento
de quaisquer impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, passam a incidir os acréscimos legais, quais sejam, multa de mora e juros
de mora, nos termos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61,
transcrito a seguir:
(. . .)
Voto, pois, pela improcedência da manifestação de inconformidade de fls.
2/7.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) Da declaração de compensação
 Informa que o crédito não acatado pela DRF refere-se a compras para
comercialização, que a legislação aplicável realmente não admite como
ressarcível. Contudo, o valor dos créditos ressarcíveis foi calculado pelo
programa PER/DCOMP. Na “Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos
do Livro RAIPI” consta o valor do crédito pleiteado de R$ 40.704,13 (fl.
85).
 A recorrente foi induzida a erro pelo programa PER/DCOMP. Portanto, a
compensação deve ser integralmente homologada.
b) Da ausência de certeza e liquidez dos valores objeto do processo de
cobrança.
 Das bases de cálculo dos débitos de PIS e COFINS compensados, devem
ser excluídas as receitas não integrantes do faturamento, para cumprimento
da decisão do STF, que assentou que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional. Com isto, o crédito remanescente será mais do que
suficiente para liquidar os débitos
 Também devem ser excluídas das bases de cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados o ICMS e o ISSQN inclusos no faturamento, o que
já está sedimentado na doutrina e jurisprudência. Cita a decisão do STF, no
RE 574.706, que declarou ser inconstitucional o cômputo do ICMS nas
bases de cálculo de PIS e COFINS, entendimento que deve ser igualmente
aplicado ao ISSQN. Destaca que está discutindo o tema por meio do MS no
0002786-47.2014.4.03.6130.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP final 1176, vinculado ao pedido de ressarcimento de créditos de IPI do 1o
trimestre de 2008, PER/DCOMP final 7405, do qual não restou valor a ser ressarcido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902351/2012-11

A DRF alegou que não havia saldo credor ressarcível de IPI suficiente para a
compensação. Não houve glosas, reclassificações ou inserções de débitos.
Repiso o sumário dos argumentos de defesa:
a) Da declaração de compensação
 Informa que o crédito não acatado pela DRF refere-se a compras para
comercialização, cujos créditos realmente não são admitidos como
ressarcíveis pela legislação aplicável. Contudo, o valor dos créditos
ressarcíveis foi calculado pelo programa PER/DCOMP. Na “Ficha
Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI” consta o valor do
crédito pleiteado de R$ 40.704,13 (fl. 85).
 A recorrente foi induzida a erro pelo programa PER/DCOMP. Portanto, a
compensação deve ser integralmente homologada.
b) Da ausência de certeza e liquidez dos valores objeto do processo de
cobrança.
 Das bases de cálculo dos débitos de PIS e COFINS compensados, devem
ser excluídas as receitas não integrantes do faturamento, para cumprimento
da decisão do STF que assentou que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional. Com isto, o crédito remanescente será mais do que
suficiente para liquidar os débitos
 Também devem ser excluídas das bases de cálculo dos débitos de PIS e
COFINS compensados o ICMS e o ISSQN inclusos no faturamento, o que
já está sedimentado na doutrina e jurisprudência. Cita a decisão do STF, no
RE 574.706, que declarou ser inconstitucional o cômputo do ICMS nas
bases de cálculo de PIS e COFINS, entendimento que deve ser igualmente
aplicado ao ISSQN. Destaca que está discutindo o tema por meio do MS no
0002786-47.2014.4.03.6130.
Examino a lide.
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a compensação extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Assim, eventual erro no
programa PER/DCOMP - o que, frise-se, não restou comprovado – não tem o condão de impedir
a ação fiscalizatória prevista em lei.
Portanto, nego provimento ao argumento contido no tópico “a) Da declaração de
compensação”.
E não conheço das alegações do tópico “b) Da ausência de certeza e liquidez
dos valores objeto do processo de cobrança”, pois dizem respeito ao cálculo dos débitos de
PIS e COFINS compensados, o que não é matéria do presente litígio, o qual circunscreve-se ao
exame da legitimidade do direito creditório e da utilização via pedido de ressarcimento e
declaração de compensação.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recuso voluntário, não conhecidos
os argumentos atinentes ao cálculo dos débitos compensados, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.096 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902351/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital